Tribunal: TJBA
Processo: 8041731-48.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8041731-48.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ELI REIS VASCONCELOS Advogado(s): EULACARINE VASCONCELOS SOUZA NERIS AGRAVADO: LEA NASCIMENTO REIS Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. DECISÃO REFORMADA. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Eli Reis Vasconcelos contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão, em trâmite perante a 1ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Registros Públicos da Comarca de Valença/BA, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. O agravante alegou ser servidor público com rendimento líquido mensal de R$ 1.160,00, em razão de descontos obrigatórios, inclusive pensão alimentícia, afirmando não possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais sem comprometer seu sustento e de sua família. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da gratuidade da justiça ao agravante, considerando a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência e os documentos apresentados aos autos. III. Razões de decidir 3. O art. 98 do CPC garante o direito à gratuidade da justiça à parte que comprovar insuficiência de recursos. 4. Nos termos do art. 99, §3º, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência econômica apresentada por pessoa natural, salvo prova em contrário. 5. A decisão agravada não apresentou fundamentos concretos capazes de afastar a presunção legal, tendo se limitado a indeferir o pedido de forma genérica. 6. Os documentos juntados aos autos demonstram a limitação da capacidade financeira do agravante, corroborando sua alegação de hipossuficiência. 7. Precedentes do TJBA e de outros Tribunais confirmam a necessidade de observância da presunção legal, salvo prova contrária idônea, o que não se verificou no caso. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção de veracidade, conforme o art. 99, §3º, do CPC. 2. Para seu afastamento, é necessária prova em sentido contrário, a ser devidamente demonstrada nos autos." Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8041731-48.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante ELI REIS VASCONCELOS e como apelada LEA NASCIMENTO REIS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e DAR PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador (BA), de novembro de 2025. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19- Relator